Tribunal: TJES
Processo: 5008879-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008879-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: PEDRO JOSE DE BARROS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTARQUIA ESTADUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao prover Agravo de Instrumento interposto pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo (CBME-ES), declarou a nulidade da intimação realizada pelo Diário da Justiça Eletrônico e reconheceu a tempestividade da impugnação aos cálculos apresentados no Cumprimento de Sentença nº 0004028-08.2011.8.08.0008. O Embargante sustenta omissão quanto à alegação de ausência de prejuízo concreto decorrente da intimação inválida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a questão em discussão consiste em verificar se o acórdão deixou de apreciar a alegação de ausência de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief) capaz de afastar o reconhecimento da nulidade da intimação da autarquia estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado examina expressamente a natureza jurídica da CBME-ES como autarquia, reconhecendo sua prerrogativa de intimação pessoal prevista no art. 183, § 1º, do CPC e no Ato Normativo Conjunto TJES/CGJ-ES nº 14/2016.

A decisão esclarece que a inobservância dessa prerrogativa configura vício processual de ordem pública, cuja nulidade decorre automaticamente da violação da garantia institucional de ampla defesa e contraditório.

O acórdão demonstra que o prejuízo é inerente ao fato de a autarquia ter sido considerada inerte diante de cálculos cuja impugnação é essencial para evitar excesso de execução, circunstância que evidencia prejuízo material e processual.

A alegação de ausência de prejuízo foi, portanto, implicitamente enfrentada ao se reconhecer que a homologação dos cálculos ocorreu sob premissa inválida, tornando indevida a preclusão e evidenciando dano direto à defesa do erário.

Os embargos, ao pretenderem reexaminar fundamentos e modificar o resultado do julgamento, extrapolam a finalidade do art. 1.022 do CPC, não se prestando a rediscutir matéria já apreciada.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, configurando o recurso mero inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A violação da prerrogativa de intimação pessoal da autarquia estadual configura nulidade processual suficiente para invalidar atos subsequentes, sendo o prejuízo inerente à supressão de oportunidade válida de manifestação.

Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos ou pretender a modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 183, caput e § 1º; art. 1.022. Ato Normativo Conjunto TJES/CGJ-ES nº 14/2016. Decreto Estadual nº 2.978/1968.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 50028414420248080000; TJES, AI nº 50088736520248080000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008879-72.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: PEDRO JOSÉ DE BARROS

EMBARGADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 13260245, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo, declarando a nulidade da intimação promovida via Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e reconhecendo a tempestividade da impugnação aos cálculos apresentados pela autarquia no bojo do Cumprimento de Sentença (Processo nº 0004028-08.2011.8.08.0008).

O referido acórdão restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTARQUIA ESTADUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0004028-08.2011.8.08.0008, em que o MM Juiz de piso rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pela executada e indeferiu o pedido de remessa dos autos à Contadoria judicial. A agravante, autarquia estadual, sustenta que a intimação realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe) afronta o disposto no art. 183, § 1º, do CPC/2015 e no Ato Normativo Conjunto TJES/CGJ-ES nº 14/2016, que garantem sua prerrogativa de intimação pessoal por carga programada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a intimação da agravante por meio do Diário de Justiça Eletrônico é válida, considerando sua prerrogativa de intimação pessoal; e (ii) reconhecer se a nulidade da intimação implica o restabelecimento do prazo para impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A intimação realizada pelo Diário de Justiça Eletrônico desrespeita a prerrogativa conferida às autarquias estaduais, como a agravante, de serem intimadas pessoalmente, conforme previsto no art. 183, § 1º, do CPC/2015 e no Ato Normativo Conjunto TJES/CGJ-ES nº 14/2016. 4. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, reconhecem a nulidade da intimação quando não observada a forma pessoal, sendo aplicável o mesmo entendimento aos presentes autos (TJES - AI nº 50028414420248080000 e AI nº 50088736520248080000). 5. A nulidade da intimação invalida os atos subsequentes e, consequentemente, restabelece o prazo para a agravante impugnar os cálculos apresentados pela Contadoria judicial, sem que se configure preclusão. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A intimação de autarquias estaduais deve observar a forma pessoal prevista no art. 183, § 1º, do CPC/2015 e nas normativas aplicáveis, sob pena de nulidade. 2. Reconhecida a nulidade da intimação, os atos subsequentes devem ser invalidados, e o prazo para manifestação deve ser reaberto.

Em suas razões recursais (ID 13708545) o Embargante alega suposta omissão no acórdão, que não teria se manifestado sobre a tese defensiva, suscitada em suas contrarrazões ao agravo, acerca da ausência de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief)
à Agravante (CBME-ES), fundamental para o reconhecimento de qualquer nulidade processual.

Assim, o âmago da pretensão do recorrente consiste na reanálise da premissa processual que levou ao provimento do agravo de instrumento, buscando desqualificar a nulidade reconhecida anteriormente sob o manto da instrumentalidade das formas.

Todavia, da simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que todos os aspectos legais que envolvem a prerrogativa da intimação pessoal de autarquias estaduais e as consequências de sua não observância foram devidamente enfrentados.

Inicialmente, este Colegiado reconheceu a indiscutível natureza jurídica da Agravante (CBME-ES) como autarquia
sui generis
, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual n.º 2.978/1968, e, em decorrência lógica e legal da integração à Administração Pública Indireta, a sua prerrogativa de intimação pessoal e a contagem de prazo em dobro, expressamente previstas no caput e no § 1º do artigo 183 do Código de Processo Civil.

A inobservância desta prerrogativa, que é de ordem pública e visa proteger o interesse maior da administração e do erário, por si só, configura um vício que demanda o necessário pronunciamento judicial para sua correção, restabelecendo a regularidade formal do processo.

A intimação pessoal, seja por carga, remessa ou meio eletrônico específico, serve como garantia institucional para que o ente público tenha tempo e modo adequados para se manifestar sobre os autos, muitas vezes complexos e com grande volume de documentação, como é o caso de um cumprimento de sentença extenso.

No caso concreto, o acórdão demonstrou que a intimação da CBME-ES para se manifestar acerca dos cálculos da Contadoria Judicial, fundamentais para a apuração do valor exequendo, ocorreu exclusivamente através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, método inadequado para a entidade em questão, em clara violação da regra do artigo 183, § 1º do Código de Processo Civil e do Ato Normativo Conjunto TJES/CGJ-ES nº 14/2016.

Ao constatar essa falha formal, e verificar que o Juízo
a quo
havia homologado os cálculos sob o fundamento de inércia da executada, o prejuízo restou automaticamente configurado.

Vale destacar que o prejuízo não é meramente teórico, mas intrinsecamente ligado ao direito de defesa da autarquia, uma vez que a ausência de intimação formalmente válida culminou na preclusão da oportunidade de impugnar um cálculo que, segundo a mesma, continha excesso de execução.

Portanto, a decretação da nulidade e a consequente reabertura do prazo para a impugnação não são apenas o reconhecimento da forma processual, mas sim a reparação do prejuízo material e processual que já havia se concretizado com a preclusão indevida.

O Acórdão, longe de incorrer em omissão, validou a premissa de que a nulidade da intimação, no contexto da defesa do erário contra cálculos que resultam em excesso, é condição suficiente para declarar o vício, sendo o prejuízo inerente à violação da ampla defesa e do contraditório em momento crucial da fase de cumprimento de sentença.

Percebe-se inequivocamente, portanto, a inexistência de quaisquer omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, de forma que o presente recurso revela mero inconformismo do Embargante com a conclusão adotada por este Colegiado, buscando, na realidade, a rediscussão da matéria já decidida.

Conforme cediço, os embargos de declaração devem ter observância rigorosa ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo um instrumento de integração do julgado, e não um meio de modificar o entendimento da Câmara ou de reexaminar as premissas fáticas e jurídicas que sustentaram o mérito da decisão.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.